Tribunal: STF
Processo: ARE 1584267
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual dei parcial provimento ao recurso extraordinário com agravo para: (i) reconhecer, em relação ao recorrente Raimundo Jeodar Martins, a violação ao Tema 1199 da Repercussão Geral, em virtude da ausência de dolo, e, como corolário, julgar improcedente a imputação de improbidade administrativa; (ii) manter, em relação ao recorrente Mamoud Amed Filho, a condenação pela prática de ato de improbidade administrativa, tendo-se em vista que o dolo de praticar o ato administrativo sem observância dos trâmites legais ficou comprovado, uma vez que constou na base empírica do acórdão do Tribunal de origem (doc. 171).

    Os embargantes, em síntese, sustentam que a decisão recorrida conteria omissão, pois não teria analisado: (i) a tese de nulidade absoluta do processo por cerceamento de defesa; e (ii) a alegação de inadequação da via eleita e cumulação indevida de pedidos. Além disso, defendem que teria havido contradição, por não ter a decisão recorrida estendido a absolvição ao embargante Mamoud Amed Filho (doc. 172).

    É o relatório. Decido.

    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, tendo em vista a ausência dos pressupostos de embargabilidade.

Com efeito, os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando a decisão recorrida contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

    No presente caso, não procede a alegada omissão, dado que, de forma clara, expressa e com amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, dei parcial provimento ao recurso extraordinário pelas razões expostas acima.

    Assim, observo que, a pretexto de suprir omissão, os embargantes têm o propósito de provocar o reexame da causa. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:

    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. I – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. II – Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. III – Embargos de declaração rejeitados (ARE 1.454.425 AgR-ED/CE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/3/2024).

    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA (ARE 873.804 AgR-segundo-EDv-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28/3/2023 – grifei).

    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso.  2. A embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados (RE 1.284.118 ED-AgR-ED-ED-EDv-AgR-ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19/4/2023).

    Posto isso, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do CPC).

Publique-se.

Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator